Tribunal: TJES
Processo: 0016851-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016851-44.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANDERLI SANTOS DE SOUZA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016851-44.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDERLI SANTOS DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL

–
IMPRONÚNCIA - PLEITO MINISTERIAL PARA QUE O ACUSADO SEJA PRONUNCIADO E SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
FRAGILIDADE PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO
E IMPROVIDO
.
1. Por influxo do princípio
in dubio pro societate,
que orienta o artigo 413 do Código de Processo Penal, o acolhimento da pretensão ministerial no
iudicium accusationis
pressupõe a demonstração da materialidade e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir eventuais incertezas propiciadas pela prova. 2. No caso em análise, tem-se dos depoimentos colhidos durante a instrução probatória não trouxeram aos autos indícios de autoria delitiva necessários para submeter o acusado ao Tribunal do Júri. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016851-44.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDERLI SANTOS DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com fundamento no artigo 416, do Código de Processo Penal, contra a sentença que impronunciou o recorrido
SANDERLI SANTOS DE SOUZA
das imputações que lhe foram feitas na denúncia, no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, obstando seu julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de fevereiro de 2018, o denunciado agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu 19 (dezenove) golpes de faca contra a vítima Ilson Dias Moreira, provocando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme descrito do laudo de exame cadavérico e diagramas de fls. 51/54.

Ao que consta, no dia dos fatos, a denunciado ficou observando a vítima, que estaria caminhando em via pública na companhia de sua filha. Consta ainda que ao perceber a aproximação da vítima, a surpreendeu, segurando-a pela gola da camisa e desferindo-lhe sucessivos golpes de faca.

Conforme apurado, mesmo estando a vítima já caída e sem forcas de empreender qualquer reação defensiva, o denunciado voltou ao local e pisou diversas vezes em sua cabeça, perpetrando ainda mais 10 golpes de faca (...)."

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em razões recursais requer a reforma da r. sentença, para que sejam o recorrido pronunciado nos termos da denúncia.

Contrarrazões da defesa requerendo o improvimento do recurso ministerial.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, de lavra do Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pelo provimento do recurso interposto.

Pois bem.

Diz o artigo 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Revendo o feito, constato que os indícios de autoria não me parecem suficientemente esclarecidos.

É certo que, por influência do princípio
in dubio pro societate,
que orienta o artigo 413 do Código de Processo Penal, o acolhimento da pretensão ministerial no
iudicium accusationis
pressupõe a demonstração da materialidade e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Embora não se exija, na primeira fase do rito escalonado, a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória, também não se admite que seja a convicção judicial baseada unicamente em elementos produzidos durante a fase pré-processual.

Ao estabelecer regras de atuação das partes e do juiz e ao limitar o arbítrio estatal, o devido processo legal chancela a decisão judicial e confere-lhe legitimidade, de modo que, somente as provas produzidas sob o manto do contraditório judicial se qualificam a produzir efeitos sobre a esfera de liberdade do indivíduo.

No caso focado, analisando detidamente as provas contidas no caderno processual, inexistem provas seguras para a modificação da decisão atacada.

A este respeito, tem-se dos autos que a testemunha Emerson Lima Alcântara, atribuiu a autoria do crime ao acusado na esfera policial, contudo, retificou integralmente seu depoimento em juízo, aduzindo que nada sabia acerca dos fatos.

As testemunhas Luana Damasceno de Almeida e Maria de Lourdes Moreira também aventaram que a motivação do crime teria sido em razão de uma entrevista dada pela vítima a um programa de televisão, sem, contudo, apontar a autoria do crime ao réu.

Muito embora o policial civil Renato Feijó Machado tenha imputado ao réu a autoria delitiva, os depoimentos prestados pelas testemunhas anônimas não foram robustas em apontar o acusado como autor do delito.

A própria magistrada, em seu
decisum
consignou que
“
as provas produzidas em sede judicial, revestidas sob o manto garantidor do contraditório, foram insuficientes em atribuir os ind
í
cios de autoria necessários de modo a remeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do J
úri”
.

Dessa forma, forte nas razões acima citadas, não vislumbro substrato fático ou jurídico para a modificação da decisão de pronúncia, devendo a mesma ser mantida inalterada por seus próprios fundamentos.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 121, §2º, INCISO I, C/C ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. IMPRONÚNCIA. 1. Recurso ministerial para que o acusado seja pronunciado e submetido a julgamento pelo tribunal do júri. Impossibilidade. Elementos indiciários insuficientes de autoria do crime. Exigência de suporte probatório idôneo. 2. Recurso conhecido e improvido. 1. Em que pese a materialidade delitiva encontrar-se devidamente demonstrada, não se vislumbra a presença de elementos indiciários suficientes de autoria aptos a autorizar uma sentença de pronúncia. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, entretanto, a Lei exige que para tal desiderato, os indícios de autoria sejam idôneos e convincentes, de forma que simples informação frágil e duvidosa não basta para a prolação da referida decisão. Imperiosa, portanto, a manutenção da decisão monocrática e a impronúncia do acusado, com fulcro no artigo 414 do código de processo penal. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0008531-49.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 24/02/2021; DJES 12/05/2021)”.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença ora atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.